Tribunal: TJSP
Processo: 1030160-17.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
SEGURO - Contrato coletivo - Incapacidade parcial e permanente - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais - Sentença que reconhece a prescrição - Apelo do autor - Prescrição afastada - Causa madura para julgamento - Artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil - Incapacidade funcional total e permanente não caracterizada -

Ementa:
SEGURO - Contrato coletivo - Incapacidade parcial e permanente - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais - Sentença que reconhece a prescrição - Apelo do autor - Prescrição afastada - Causa madura para julgamento - Artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil - Incapacidade funcional total e permanente não caracterizada - Recusa legítima - Ação improcedente - Indenizações inexigíveis - Apelação parcialmente provida